Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-61.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-61.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: BRAZ APARECIDO DA COSTA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. PRONAMP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DE OFÍCIO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis com pedido de efeito suspensivo interpostas por BANCO DA AMAZÔNIA S/A e por BRAZ APARECIDO DA COSTA contra sentença proferida em ação mandamental de prorrogação de crédito rural, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a prorrogação compulsória da dívida oriunda de cédula bancária, revisar os débitos para excluir encargos reputados ilegais e sob anatocismo, bem como suspender a execução nº 0803149-86.2020.8.14.0039 até a conclusão da revisão. O banco sustenta ausência dos requisitos para alongamento da dívida, inexistência de encargos abusivos e impossibilidade de suspensão indistinta da execução. O autor, em apelação adesiva, impugna a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam comprovados os requisitos normativos para a prorrogação da dívida oriunda de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ; (ii) estabelecer se a sentença observou o dever constitucional e legal de fundamentação, especialmente diante do julgamento antecipado da lide e da decretação genérica de ilegalidade de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural (Capítulo 2, Seção 6, item 9) asseguram ao mutuário o direito à prorrogação da dívida rural, desde que comprove incapacidade de pagamento decorrente de dificuldade de comercialização, frustração de safra ou eventos prejudiciais à exploração.

4.

O produtor rural deve demonstrar o preenchimento dos requisitos normativos para o alongamento da dívida, não sendo a prorrogação automática ou desvinculada de prova da incapacidade de pagamento nas hipóteses legalmente previstas.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização de dilação probatória requerida, impede a adequada verificação das circunstâncias fáticas relacionadas à incapacidade de pagamento e à eventual ocorrência das hipóteses autorizadoras da prorrogação.

6.

A sentença declara, de forma genérica, a existência de “encargos ilegais” e anatocismo, sem especificar as cláusulas reputadas abusivas, sem explicitar os fundamentos jurídicos adotados e sem demonstrar o cotejo entre os elementos do contrato e as normas aplicáveis.

7.

O art. 489, caput e § 1º, do CPC exige fundamentação analítica, com enfrentamento dos argumentos das partes e indicação dos motivos concretos que conduzem à conclusão adotada, sob pena de nulidade.

8.

A ausência de fundamentação adequada compromete a validade do julgamento, por violar o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX), impondo a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos à origem para instrução probatória, inclusive com eventual perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Tese de julgamento
:

1.

O alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do mutuário, desde que comprovada a incapacidade de pagamento nas hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural.

2.

A sentença que reconhece prorrogação de dívida e ilegalidade de encargos de forma genérica, sem especificar fundamentos fáticos e jurídicos e sem oportunizar dilação probatória necessária, é nula por afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, art. 489, caput e § 1º; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.083859-7/003, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), 9ª Câmara Cível, j. 20/09/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800262-61.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RECURSO: APELAÇÕES CÍVIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADO ADESIVO:

BRAZ APARECIDO DA COSTA

ADVOGADO: LUCAS DOS SANTOS CANASSA – OAB/PR 85.639

APELADO/APELANTE ADESIVO:

BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - OAB PE 20.366

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
mandamental de prorrogação de crédito rural
proposta por
BRAZ APARECIDO DA COSTA
em face de
BANCO DA AMAZONIA S/A.
, objetivando a dilatação do prazo para pagamento da cédula bancária avençada, diante da qualidade dos recursos originários.

Sentença:
parcial procedência dos pedidos, determinando a prorrogação compulsória da dívida, revisando os débitos para excluir encargos ilegais e sob anatocismo, por conseguinte determinando a suspenção da execução de nº 0803149-86.2020.8.14.0039 até que se conclua a revisão do débito. Sentença mantida ao ID. 27130822.

Recurso:
de

BANCO DA AMAZONIA S/A
, sob ID. 27130823, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo
(i)
ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores à postergação do prazo de pagamento,
(ii)
que não há encargos abusivos e que
(iii)
não terá como ocorrer a suspensão do processo de execução de forma indistinta.

Apelação adesiva:
por
BRAZ APARECIDO DA COSTA,
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de há incorreção a respeito da verba honorária.

Contraminutas:
apresentadas ao ID. 27130821 e ID.

27130827.

Autos conclusos ao gabinete em 23 de outubro de 2025, após redistribuição de ID. 31027324.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800262-61.2022.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RECURSO: APELAÇÕES CÍVIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE/APELADO ADESIVO:

BRAZ APARECIDO DA COSTA

ADVOGADO: LUCAS DOS SANTOS CANASSA – OAB/PR 85.639

APELADO/APELANTE ADESIVO:

BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR - OAB PE 20.366

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço dos levantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, dada a qualidade do crédito pactuado, determinou a dilação do prazo para pagamento, bem como a suspensão das cobranças até revisão da avença.

Pois bem. Direta e objetivamente.

Do predicado normativo advindo dos termos do capítulo 2, seção 6 e item 9 do Manual de Crédito Rural, editado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, a prorrogação da dívida é um direito do mutuário, quando se perceber que a impossibilidade de pagamento decorreu de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras, por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

A questão, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 298, que prevê:

"O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004 p. 425).

Do Manual do Crédito Rural – MCR no capítulo 8, nota-se que, de fato, as operações do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP) ficam sujeitas às normas gerais do crédito rural, onde admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações de crédito destinadas ao custeio agrícola.

Neste mesmo Manual de Crédito, dispõe, na Seção n.° 6 (Reembolso), Capítulo n.° 2 (condições Básicas), item 9:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)

Desta forma, não há como interpretar de forma diversa que não seja que em que pese seja direito do produtor rural o alongamento da dívida, a ele cabe comprovar o preenchimento das condições exigidas pelas normas de regência (incapacidade de pagamento em consequência de dificuldade de comercialização, frustração de safras ou eventos prejudiciais ao desenvolvimento das explorações).

Neste sentido também é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - INTERESSE RECURSAL - AUSÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - RECURSO PROVENIENTE DO PRONAMP - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - CHEQUE ESPECIAL - UTILIZAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. (...) 2. Comprovada a satisfação dos requisitos para a concessão do alongamento da dívida decorrente de cédula de crédito rural, há de ser reconhecido o direito do devedor à prorrogação postulada. (...) 4. Recursos parcialmente providos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.083859-7/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022)

Na hipótese vertente, não há prova da ocorrência de condições hábeis a revisão do contrato, inclusive porque sobreveio julgamento antecipado da lide sem a ocorrência da dilação probatória requerida, doravante vista como indispensável.

Ademais, note-se que a sentença é absolutamente genérica quanto a existência de ilegalidade de cláusulas contratuais, postas todas sob o termo “encargos ilegais”, o que impede que a lide seja, de fato, solucionada, convertendo-se o julgamento apenas em um número nos indicadores.

O artigo 489 do Código de Processo Civil traz os requisitos essenciais à sentença válida. Entre os ditames legais está a fundamentação. Eis o dispositivo legal, em destaque:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i)quais os motivos, (ii) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada e (iii) qual o cotejo desses com a demanda apresentada para justificar o resultado de (im)procedência da pretensão eleita.

Trilhar que garante uma sentença válida, porque devidamente fundamentada.

Por via de consequência, uma sentença não fundamentada, segundo o § 1º, do artigo 489 do Código de Processo Civil se estabelece quando:

Art. 489. (omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes, Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire nos ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

........................................................................................................

Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Nessa senda, a jurisprudência é uníssona.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que uma decisão judicial não pode ser considerada fundamentada quando não analisa todos os argumentos relevantes das partes ou não explicita os motivos concretos que justificam sua conclusão.

(...)

6. A nulidade da sentença deve ser declarada de ofício, pois a ausência de fundamentação adequada compromete a validade do julgamento e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação suficiente na decisão judicial, especialmente quanto à delimitação dos marcos prescricionais, configura nulidade, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC.

(...)

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003865-75.2013.8.14.0045 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

E ainda:

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5. A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Decisão anulada por ausência de fundamentação.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810550-54.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024)

No caso em comento não se consegue depreender quais foram os elementos de raciocínio jurídico adotados pelo julgador que acolheu parte das alegações do Consumidor em detrimento das disposições normativas referenciadas e o respectivo motivo pelo qual o julgador foi inclinado a assim decidir.

Por exemplo, o togado
a quo
não explicitou o motivo pelo qual entendia que o percentual aplicado ao Consumidor era desarrazoado ou aleatório, ou até mesmo prescindindo de análise pericial como ventilado pelo Autor.

Deve, portanto, o feito retornar à origem para que haja tanto a instrução probatória a respeito dos elementos fáticos que permitem a postergação da dívida, bem como a realização de perícia contábil para aferição da dinâmica matemática dos encargos, só assim podendo o julgador manifestar pela ilegalidade ou não das cláusulas.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e
DE OFÍCIO
ANULO A SENTENÇA PROFERIDA
. Demais argumentações prejudicadas.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; STRECK, L. L.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. E-book.

Belém, 09/04/2026